Tribunal: STF
Processo: RE 87059
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
IMPOSTO DO SELO. CANCELAMENTO DOS DEBITOS A ELE REFERENTES,
NOS TERMOS DO ART. 2., IV, NÃO SE CONFUNDE COM A ANISTIA PREVISTA
NO ART. 3., AMBOS DO D.L. N. 1.042/69.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM BASE,
ESPECIALMENTE, NOS PRECEDENTES DO S.T.F..